Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-35.2014.8.11.0105
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000619-35.2014.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Corporativas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), AMAURI FRANCISCO DA FONSECA - CPF: 698.341.132-34 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CDA INFERIOR A 160 UPFMT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA – DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

A desistência da execução por força da CDA ser inferior a 160 UPFMT não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente, pois não deu causa ao acionamento do Judiciário, que decorreu, na verdade, do inadimplemento do débito fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por AMAURI FRANCISCO DA FONSECA contra sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000619-35.2014.8.11.0105, acolheu o pedido de desistência da ação formulado pela Fazenda Pública Estadual,

haja vista que o débito em execução é inferior a 160(cento e sessenta) UPF/MT, e, consequentemente, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas e verba honorária.

Inconformado, o apelante, em suas razões, alega, em resumo, que
“a R. Sentença deve ser reformada para que o executado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbências em 10% sobre o valor da execução, vez que houve resistência da fazenda pública na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos, bem como houve apresentação de defesa e houve a citação pessoal da parte excepta”.

Diante disso, requer a condenação do exequente nos honorários sucumbências em 10%.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 179649352).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o douto Juízo de 1.º grau, na sentença combatida, entendeu por bem acolher o pedido de desistência da ação formulado pela Fazenda Pública Estadual, haja vista que o débito em execução é inferior a 160(cento e sessenta) UPF/MT, e, consequentemente, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sem condenar a parte exequente em custas e verba honorária.

Insatisfeito, a parte executada apresenta recurso visando o arbitramento de honorários advocatícios.

A sentença, a meu aviso, deve ser mantida em sua integralidade.

Isto porque, embora possível a condenação em honorários, deve ser observado, em cada caso, o princípio da causalidade, conforme já pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1.111.002/SP (Rel. Min. Mauro Campbell Marques), na sistemática do art. 543-C do CPC.

Em casos como o presente, não cabe a condenação da parte exequente, pois a mesma apenas ajuizou a execução fiscal tendo em vista que o executado deixou recolher os impostos devidos e,

apenas, requereu o pedido de desistência da ação após atualizar a CDA e verificar ser inferior a 160 UPFMT, nos termos

dos arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, sendo que a CDA não fora cancelada e, ainda, está sendo cobrada na esfera administrativa mediante protesto.

Logo, a sentença extintiva não merece reforma para condenar a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois a desistência da execução por força da CDA ser inferior a 160 UPFMT não gera, para o exequente, ora apelado, responsabilidade pelos ônus de sucumbência, uma vez que, não deu causa ao acionamento do Judiciário, que decorreu, na verdade, do inadimplemento do débito fiscal.

Nesse mesmo sentido, em recentes julgamentos, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 19, § 1º, DA LEI 10.522/2002 APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.844/2013. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento consolidado do STJ é o de que, de acordo com a atual redação do art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002, "a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhece a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei 10.522/2002" (AgInt no REsp n. 1.977.387/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022; e AgInt no AgInt no AREsp n. 886.145/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 14/11/2018). 2. É firme nesta Corte a orientação de que "o reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 14/6/2022; e AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.431/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 17/3/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n.º 2.191.504/RJ, Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17.4.2023, DJe de 20.4.2023)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. Ademais, "esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado" (AgInt no AREsp 1532496/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020). 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n.º 2.158.129/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13.3.2023, DJe de 16.3.2023)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha no sentido da impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nas hipóteses de extinção do processo executivo em razão da prescrição intercorrente, ainda que oferecida exceção de pré-executividade. 2. "O reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação" (AgInt no REsp 1.849.437/SC , Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 28/10/2020). 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n.º 1.993.985/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6.3.2023, DJe de 9.3.2023) - Destaques não originais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024